Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por PRISCILLA MOREIRA ABREU DE SOUZA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio-moradia, recebido de forma majorada em razão de dependência recíproca com seu marido, também policial militar, no período de março de 2015 a setembro de 2017. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé, amparada pelos termos da Portaria 924/2014, da PMDF.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que os descontos são realizados em cumprimento à decisão da Corte de Contas.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contarse- á da percepção do primeiro pagamento. [...]”. Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé. Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Todavia, a matéria segue controvertida e encontra-se pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009/STJ).
Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, paga de forma regular na forma da Portaria 924/2014, da PMDF e do Parecer n. 1.638/2010 - PROPES/PGDF (ID 80055530 - Pág. 55 e seguintes), verifico a ocorrência da probabilidade do direito. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento.
Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio-moradia recebidos de 2015 a 2017.
[...]”.
2. Em contrarrazões, o Agravado aduziu que o recebimento do auxílio majorado é indevido pelo casal que coabita.
3. O recurso ficou suspenso, quando então o STJ ficou a seguinte tese quanto ao tema 1.009:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. Houve ainda a seguinte modulação: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. Afastada, portanto, a aplicação da tese fixada no tema 1.009/STJ, porque o processo é anterior à publicação do acórdão (19.05.2021).
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, operou-se a decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, paga de forma regular na forma da Portaria 924/2014, da PMDF e do Parecer n. 1.638/2010 - PROPES/PGDF /RJ). É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.